Tribunal: TJMT
Processo: 1029942-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029942-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO TAVARES BEZERRA - CPF: 007.632.861-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA SOARES DE SOUZA - CPF: 060.768.051-29 (INTERESSADO), FAGUNOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.186.571-39 (INTERESSADO), IVO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 608.877.881-49 (INTERESSADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo não verificado. Omissão sanada. Requisitos da prisão preventiva atendidos. Risco à ordem pública. Gravidade da conduta. Possibilidade de renitência delitiva. Profissionalismo da conduta. Expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos delitos de furto qualificado e participação em organização criminosa.

2. A Defesa alega excesso de prazo da custódia cautelar, diante da demora do Juízo impetrado em apreciar o pleito de revogação.

3. Sustenta, ainda, desnecessidade da cautelar extrema, pontuando que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na custódia cautelar, a ponto de ensejar a sua nulidade; e (ii) examinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão que a decretou está calcada em argumentos válidos.

III. Razões de decidir

5. Após a impetração, a omissão judicial foi sanada, de modo que o juízo singular apreciou o requerimento de revogação da prisão preventiva e o indeferiu.

6. A prisão preventiva está fundamentada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem conhecida em parte e denegada.

Teses de julgamento:
“
Havendo indícios de participação do agente em organização criminosa e prática de crimes patrimoniais de vulto, é legítima a decretação da prisão preventiva, diante da necessidade de se assegurar a ordem pública
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 234.327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 29/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Tavares Bezerra, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos Autos n. 1001120-84.2025.8.11.0040, decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e organização criminosa.

A Defesa sustenta que em abril de 2025 requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, entretanto, até a presente data o Magistrado singular não apreciou o pleito, constituindo-se constrangimento ilegal.

Aponta, ademais, que não restou preenchido nenhum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, dentre eles, o vínculo com o distrito da culpa, inexistindo, por conseguinte, elementos caracterizadores do periculum libertatis.

Acrescenta que Alessandro manifestou sua disposição em utilizar equipamento de monitoração eletrônica, demonstrando seu compromisso com o Poder Judiciário.

Por essas razões, requer, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da cautelar extrema por medidas menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal [Id. n. 311527879].

Documentos foram anexados no Id. n. 311527881 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 311900880].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 314980860].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Élio Américo, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
– Furto qualificado e organização criminosa - Prisão convertida em preventiva - Irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Impossibilidade - Alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - Insubsistência - Fundamentação idônea - Decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa - Predicados pessoais – irrelevância 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - 3. Pretendida restituição do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – Inocorrência – Demora justificada – Complexidade do feito – Inexistência de desídia na condução do feito – Incidência do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Pela denegação da ordem” [Id. n. 320649390].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que:
“no dia 12/01/2025, por volta das 22h00, em uma propriedade rural denominada Fazenda Rio Manso, localizada na Estrada do Barreiro, Rodovia MT-487, na cidade de Sorriso, Alessandro Tavares Bezerra em união de esforços com Marcio Da Silva Mendes,

Samira Soares de Souza e Ivo dos Santos Souza subtraíram 01 (um) motor, marca Weg, cor azul, de 75 cv (recuperado), avaliado em R$ 42.000,00; 01 (um) motor, marca Weg, cor azul, de 100 cv (recuperado), avaliado em R$ 58.000,00; 01 (um) motor de painel soft star (recuperado), avaliado em R$ 15.000,00; e 01 (um) painel completo de irrigação de pivô (recuperado), avaliado em R$ 22.000,00; além de vários metros de cabos (fios de cobres) de pivôs (não recuperados), avaliados em R$ 50.000,00 da vítima Louvir Valdameri”
[Id. n. 311527881 - Pág. 634].

Diante desses fatos, Alessandro Tavares Bezerra foi preso preventivamente em 20.1.2025, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e participação em organização criminosa [Autos n. 1001222-03.2025.8.11.0042].

O Juízo impetrado justificou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado e na possibilidade de renitência delitiva:

“[...] Inclusive, Alesandro, embora não registre, formalmente, antecedentes criminais, também está claro, pelas provas juntadas, que está fazendo do crime um meio de vida, participando ativamente da associação criminosa em questão, colocando em sério risco a ordem pública e o patrimônio alheio [...]

Nesse ponto, consigna-se que ‘a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva’, consoante c. Tribunal Superior firmou o entendimento (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admitem a decretação da prisão preventiva.

Portanto, pelo procedimento investigatório, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados no referido evento criminoso, mormente quando analisado os elementos informativos produzidos ao longo da investigação” [Id. n. 180865219 – Autos n. 1000449-61.2025.8.11.0040].

De proêmio, constata-se que o pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo não deve ser conhecido.

Isso porque, após esta impetração [9.9.2025], o Magistrado singular apreciou o pleito de revogação da prisão preventiva manejado pela Defesa de Alessandro Tavares Bezerra, indeferindo-o [Id. n. 207298172 – Autos n. 1001120-84.2025.8.11.0040], restando sanada a omissão apontada pelo impetrante.

Obter dictum
, vale ressaltar que
a aferição do excesso de prazo deve considerar a dinâmica processual em sua integralidade, de modo que o atraso em uma das etapas do trâmite, por si só, não conduz à ilegalidade da prisão cautelar. Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade”

[TJMT – HC: 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023].

Embora tenha havido relativo atraso na apreciação do pedido de revogação da prisão cautelar, tal circunstância não se revelou suficiente para comprometer a legalidade da prisão cautelar, sobretudo porque a Ação Penal n. 1001120-84.2025.8.11.0040 já se encontra na fase derradeira [memoriais finais].

Sob outra vertente, verifica-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

A suposta atuação do paciente em organização criminosa, em hipotético exercício de crimes patrimoniais de expressiva monta, revela o risco a ordem pública, justificando sua segregação cautelar:

“Infere-se dos autos que, no dia 13/01/2025 (2o fato), fora registrado Boletim de Ocorrência n.o 2025.10908, noticiando um furto ocorrido na Fazenda Rio Manso, de propriedade da vítima Louvir Valdameri, sendo que os autores furtaram 01 (um) motor, marca Weg, cor azul, de 75 cv (recuperado), avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); 01 (um) motor, marca Weg, cor azul, de 100 cv (recuperado), avaliado em R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais); 01 (um) motor de painel soft star (recuperado), avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e 01 (um) painel completo de irrigação de pivô (recuperado), avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); além de vários metros de cabos (fios de cobres) de pivôs (não recuperados), avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se de um veículo Fiat/Strada, cor branca”.

Nesse aspecto, a denúncia ressalta que o paciente e o coautor Ivo dos Santos
“possuíam a função de soldados do crime, atuando diretamente na execução dos furtos, sendo que o último também era responsável por levar os produtos subtraídos para a cidade de Cuiabá/MT em seu veículo”.

Por outro lado, a suposta prática delitiva reiterada, dotada de profissionalismo, é circunstância que reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública por meio da prisão preventiva.

O Supremo Tribunal Federal já fixou a tese no sentido de que é válida a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado que o envolvimento do agente em organização criminosa pode acarretar risco de reiteração delitiva:

“AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido”

[STF - HC: 234.327/CE, Relator.: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 29/2/2024].

Como bem ponderou o ilustre Procurador de Justiça Élio Américo:

“[...] Nesse compasso, o fato de tratar-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa não afasta a necessidade da segregação cautelar, pois, consoante o decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente, embora não possua antecedentes criminais formais, revela, pelas provas carreadas aos autos, estar fazendo do crime seu meio de vida, participando ativamente da associação criminosa em questão e, com isso, colocando em risco concreto a ordem pública e o patrimônio alheio” [Id. n. 320649390].

Em suma, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, impõe-se a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Por derradeiro, destaca-se que o fato de o paciente eventualmente ostentar bons predicados pessoais, por si só, não enseja revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por cautelares menos onerosas. Cito:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [Enunciado n. 43 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço em parte do
habeas corpus
e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025